Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738811-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: BRASILTEC SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E ELETRICIDADE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON SEBASTIAO BELIZARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação monitória (0737446-50.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRASILTEC SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E ELETRICIDADE LTDA. A decisão agravada indeferiu o processamento da ação monitória e declarou de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Rio de Janeiro – RJ, sob o fundamento de os protestos terem sido realizados neste local (ID 246234862). Confira-se: "Trata-se de ação de ação monitória em que ambas as partes estão domiciliados no Rio de Janeiro. A relação jurídica existente entre as partes não se submete ao CDC, envolvendo compra e venda de mercadorias. Ao promover a distribuição do feito, compete à parte autora observar um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. Analisando a nota fiscal, constata-se a existência de Cláusula de eleição de foro, em que consta, assim, a cidade de Brasília. No entanto, a referida cláusula encontra-se eivada de nulidade, constituindo evidente escolha aleatória do foro, pois nenhum dos foros legais foram respeitados pelas partes, violando os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DOS RÉUS. JUÍZO DIVERSO. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em que as partes têm domicílio em Samambaia, no Riacho Fundo II e no Park Way, razão pela qual não se legitima a manutenção da cláusula de eleição de foro em Brasília. 2. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária. 3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, o suscitante. (Acórdão 1422236, 07097236420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaca-se o artigo 63 do CPC com a recente alteração proveniente da Lei n. 14.879/2024, que assim consignou: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Assim, com esteio no art. 63, §§ 3o e 5o, c/c art. 64, § 1o, todos do CPC, declaro a nulidade da cláusula de eleição do foro constante no contrato objeto da lide e, diante da incompetência absoluta deste Juízo para o processamento do feito, declino da competência para uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária da Comarca do Rio de Janeiro, com as homenagens de estilo. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente". (ID 246845311.) No agravo, o exequente requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a competência territorial do foro de Brasília/DF. Em suas razões, o agravante sustenta incorrer em nulidade a decisão ao declarar de ofício a incompetência territorial, contrariando o disposto nos artigos 64 e 337, II, do CPC, bem como a Súmula 33 do STJ, a qual veda tal declaração de incompetência territorial sem provocação da parte ré. Afirma existir cláusula de eleição de foro expressamente pactuada entre as partes na nota fiscal, autorizando o ajuizamento da ação em Brasília/DF, onde está sediada. Alega não poder o juízo de origem desconsiderar essa convenção, especialmente diante da ausência de manifestação do réu nos autos. O recorrente expõe ser o domicílio do agravado incerto ou desconhecido, conforme demonstrado pela intimação do protesto realizada por edital, após tentativa frustrada de localização. Com base no artigo 781, III, do CPC, defende, diante dessa circunstância, ser legítimo o ajuizamento da ação monitória no foro do domicílio da exequente. Argumenta que a decisão determinando o envio dos autos ao Rio de Janeiro/RJ compromete a eficácia da jurisdição e pode resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. (ID 76113081.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento de preparo. (ID 76170358.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Observa-se que o Relator original do presente recurso é o Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, o qual encontra-se afastado, motivo pelo qual o feito foi remetido a este Desembargador, na qualidade de substituto legal, apenas para o exame de medidas urgentes, nos termos do art. 82, §2o, e art. 90 do Regimento Interno. (ID 76646329.) Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o exequente propôs ação monitória fundada em nota fiscal visando o adimplemento de débito atualizado correspondente a R$ 35.582,92, referente a notas fiscais em aberto com os comprovantes de entrega de mercadorias. Ressaltou inexistir relação de consumo entre as partes, porquanto é empresa atacadista e a executada tem como atividade fim, a venda dos produtos adquiridos. (ID 243099820.) Conforme declinado na inicial, a empresa agravante, Sol Comércio E Serviços Da Tecnologia Ltda, CNPJ N.°: 07.607.904/0001-29, possui endereço profissional localizado em SCLRN 703, Bloco D, Lojas 21, 33 e 41, CEP n.°: 70.730-514. (ID 243099842.) Nesta sede, a parte se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu o processamento da ação monitória e declarou de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Rio de Janeiro – RJ, local da realização dos protestos. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, o art. 17 da Lei n. 5.474/68 preconiza ser “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”. Conforme se infere, a regra se refere à competência territorial, ostentando natureza relativa. Ademais, nos títulos executados, consta expressamente menção ao foro eleito entre as partes em relação empresarial, nos seguintes termos: "PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVERSIA AS PARTES ELEGEM O FORO DE BRASILIA/DF" (ID 243099839 a 243099842). A despeito de os protestos dos títulos terem sido realizados no Rio de Janeiro-RJ, a jurisprudência abalizada tem se manifestado no sentido de que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos, tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de duplicatas mercantis virtuais, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento no local do protesto. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília como praça de pagamento e que a competência foi fixada de forma válida, em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de duplicatas mercantis protestadas, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. 5. A competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juízo, sendo vedado o reconhecimento ex officio da nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do princípio da legalidade processual. 6. A decisão que declina de ofício da competência em razão exclusiva do local de protesto, desconsiderando a praça de pagamento constante dos títulos, viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes. 7. A modificação da competência, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da alegada mora reiterada da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria. Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.” (0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) No caso dos autos, a parte exequente possui domicílio em Brasília e fez constar da indicação esta praça, circunstância a qual vincula a relação jurídica subjacente ao título à Circunscrição Judiciária de Brasília, não havendo abusividade na eleição do foro em avença comercial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento regular da ação monitória no juízo de origem (20a Vara Cível de Brasília) até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 25 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal